Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704686-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSILVANIA MICHELLY FREITAS ALVES MOHN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55676164 interposto por JUSILVANIA MICHELLY FREITAS ALVES MOHN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702664-60.2020.8.07.0011 movido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor da parte agravante, indeferiu a impugnação à penhora de valores depositados em conta poupança da recorrente. Em suas razões recursais, JUSILVANIA MICHELLY FREITAS ALVES MOHN alega inicialmente a nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. Nesse sentido, argumenta que "todas as tentativas realizadas para esse fim se deram em locais em que a parte não mais residia", de modo que "a ausência de diligência na busca de informações atualizadas sobre a residência da requerida resulta em incontestável nulidade", podendo ser alegada a qualquer tempo por ser vício transrescisório. Por outro lado, defende que "a existência de movimentação na conta poupança, essencial a sua utilização, não descaracterizaria, de forma alguma, a impenhorabilidade de tais valores", pois consta no extrato apenas um transferência via Pix no valor de R$11,00. Após o agravo de instrumento ser distribuído nesta instância, determinei por meio do despacho ID 55722095 a intimação da recorrente para comprovar o pagamento do preparo. Em decorrência disso, a parte juntou aos autos a petição ID 56456033 requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido: A parte agravante demonstrou ter formulado o pedido de concessão do benefício em sua primeira manifestação nos autos do processo originário (ID 176779877), dispensando assim, nos termos do art. 99/CPC, a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Afinal, verifica-se que promoveu a juntada de documentos suficientes para atestar a sua condição de hipossuficiência e que apontam que foi demitida de seu emprego (ID 176779875), possui movimentação financeira mensal inferior ao teto de cinco salários mínimos definido na jurisprudência (ID 176779869/176779870), limite que tampouco é ultrapassado pelos rendimentos de sua cônjuge (ID 176779867). Portanto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante. Consequentemente, considerando que estão preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto da existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, verifica-se em uma análise preliminar do processo que não há elementos adequados para afastar a presunção de impenhorabilidade dos valores depositados na poupança em nome da requerente, uma vez que as transações registradas nos extratos bancários de ID 177897280 são atípicas e incapazes de desvirtuar a finalidade da conta, especialmente considerando o valor envolvido e a quantidade mínima de movimentações. Por outro lado, a possibilidade de dano está demonstrada, considerando a grave situação financeira da agravante (ID 183908042) e o decurso desde a sua demissão de período compatível com o fim do prazo de pagamento do seguro-desemprego (ID 176779875). Portanto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores em aplicações financeiras da Agravante mantidas na Caixa Econômica Federal, conta no 77073463-1. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital